Tribunal: TJBA
Processo: 8184635-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8184635-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELENILDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de apelação em ação ordinária, por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo implicam a deserção do recurso. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade não é automática, cabendo ao requerente comprovar a alegada hipossuficiência quando intimado. 4. A parte foi expressamente intimada a demonstrar a condição econômica alegada e, ainda assim, não trouxe elementos suficientes. 5. Diante do indeferimento da benesse, restava a obrigação de recolher o preparo, o que não ocorreu, ensejando a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 6. Inexistindo novos fundamentos capazes de afastar a decisão recorrida, mantém-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da alegada hipossuficiência econômica quando expressamente determinada pelo juízo; 2. O não recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, implica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, 1.007; 931, 937, 932, III; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8184635-25.2024.8.05.0001, sendo agravante Elenilda Cristina dos Santos Silva e, agravado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator